Tribunal: TJSP
Processo: 1037990-41.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE BENS. FURTO DE MOTOCICLETA. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE INFORMAÇÕES QUANDO DO PREENCHIMENTO DE "QUESTIONÁRIO DE RISCO". INVIABILIDADE. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O CONTRATANTE UTILIZAVA COMUMENTE A MOTOCICLETA COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO. ESTACIONAMENTO EM VIA PÚBLICA ESPORÁDICO E EVENTUAL, NÃO DEMONSTRANDO A RÉ A

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE BENS. FURTO DE MOTOCICLETA. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE INFORMAÇÕES QUANDO DO PREENCHIMENTO DE "QUESTIONÁRIO DE RISCO". INVIABILIDADE. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O CONTRATANTE UTILIZAVA COMUMENTE A MOTOCICLETA COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO. ESTACIONAMENTO EM VIA PÚBLICA ESPORÁDICO E EVENTUAL, NÃO DEMONSTRANDO A RÉ A POSSIBILIDADE DE SE ESTACIONAR EM LUGAR MAIS SEGURO NAS PROXIMIDADES DO LOCAL ONDE OCORREU O FURTO. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTA CORTE QUANTO AO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso de apelação improvido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33483
Registro: 2020.0000740349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037990-41.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LJPM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA, é apelado JONATHAN
MENEZES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33483
Apelação Cível no 1037990-41.2019.8.26.0002 -Voto no 33483
2
Apelante: LPJM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA.
Apelado: JONATHAN MENEZES DOS SANTOS
Comarca: São Paulo - F. R. Santo Amaro - 12a V. Cível (Proc. no 1002084-66.2017)
EMENTA:
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
PROTEÇÃO DE BENS. FURTO DE MOTOCICLETA.
NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
DE
INFORMAÇÕES
QUANDO
DO
PREENCHIMENTO DE "QUESTIONÁRIO DE RISCO".
INVIABILIDADE. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE
O
CONTRATANTE
UTILIZAVA
COMUMENTE
A
MOTOCICLETA COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO.
ESTACIONAMENTO EM VIA PÚBLICA ESPORÁDICO E
EVENTUAL,
NÃO
DEMONSTRANDO
A
RÉ
A
POSSIBILIDADE DE SE ESTACIONAR EM LUGAR MAIS
SEGURO NAS PROXIMIDADES DO LOCAL ONDE
OCORREU O FURTO. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO
CONFIGURADO.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE
QUANTO AO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA
MANTIDA.
Recurso de apelação improvido, com determinação.
Trata-se de apelação (fls. 157/167, com preparo às fls. 168/169)
interposta contra a r. sentença de fls. 151/155 (da lavra da MMa. Juíza Lívia Martins
Trindade), cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte ação de indenização,
fundada em "contrato de prestação de serviços de proteção de bens", condenando a ré
no pagamento da "... importância de R$ 10.145,00, a ser atualizada pelos índices da
Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo desde o evento (agosto de 2018) e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.". Reconhecendo a
sucumbência recíproca, constou do r. decisum que "... as partes ratearão as despesas
processuais. Cada litigante pagará aos advogados da parte adversa os honorários
advocatícios que fixo em 10% sobre o benefício econômico obtido pelo requerente -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33483
Apelação Cível no 1037990-41.2019.8.26.0002 -Voto no 33483
3
observados os benefícios da justiça gratuita que ora concedo ao autor, em face dos
documentos juntados com a inicial.".
Alega a ré-apelante, em síntese, que o autor não rebateu o fato de que
descumpriu sua parte no contrato, faltando com a verdade quando do preenchimento do
questionário de risco, bem como demorou para comunicar o evento delituoso. Aduz que
o contratante afirmou não estacionar a motocicleta em via pública, mas o veículo foi
furtado quando estava estacionado na rua, e que não a utilizava durante o trabalho.
Aduz que sua obrigação é de meio e não de resultado e que a não localização da
motocicleta se deu por culpa exclusiva do autor-apelado. Requer a reforma da r.
sentença.
O recurso é tempestivo (fls. 156/157) e preenche suas condições de
admissibilidade.
Contrarrazões às fls. 172/186, pela manutenção da sentença recorrida.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A alegação da ré-apelante de que sua obrigação é de meio e não de
resultado contraria a propaganda que veicula. Conforme se verifica das fls. 127/128 da
réplica, a autora indica ao consumidor a existência de um sistema de rastreamento, via
satélite, eficiente e rápido, chegando a afirmar na propaganda que (fls. 127) "rastreamos
e garantimos o seu veículo de volta" e que a motocicleta está (fls. 128) "100%
Protegida. Sua moto de volta ou o valor total da tabela FIPE na sua mão".
Portanto, ou se trata de propaganda enganosa (sistema infalível de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33483
Apelação Cível no 1037990-41.2019.8.26.0002 -Voto no 33483
4
rastreamento com 100% de proteção) ou a ora apelante, na contratação, assume
obrigação de resultado.
Quanto às declarações no preenchimento do questionário de risco, apesar
de a ora apelante não ser seguradora, há que se analisar se houve, no caso concreto,
agravamento intencional do risco ou má fé do contratante. Conforme precedente do E.
STJ:
"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO. QUESTIONÁRIO DE
RISCO. DECLARAÇÕES INEXATAS OU OMISSAS FEITAS PELO
SEGURADO.
NEGATIVA
DE
COBERTURA
SECURITÁRIA.
DESCABIMENTO.
INEXISTÊNCIA,
NO
CASO
CONCRETO,
DE
AGRAVAMENTO DO RISCO E DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA LIMITATIVA COM DUPLO
SENTIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 5.
(...)
2. As declarações inexatas ou omissões no questionário de risco em contrato de
seguro de veículo automotor não autorizam, automaticamente, a perda da
indenização securitária. É preciso que tais inexatidões ou omissões tenham
acarretado concretamente o agravamento do risco contratado e decorram de ato
intencional do segurado. Interpretação sistemática dos arts. 766, 768 e 769 do
CC/02.
3. "No contrato de seguro, o juiz deve proceder com equilíbrio, atentando às
circunstâncias reais, e não a probabilidades infundadas, quanto à agravação dos
riscos" (Enunciado n. 374 da IV Jornada de Direito Civil do STJ).
(...)
7. Recurso especial não provido."1
No que se refere à comunicação do furto, a ré-apelante juntou aos autos o
documento de fls. 119/120, no qual consta a descrição da ocorrência (fls. 119) "AS
11H30MIN DO DIA 29 AGOSTO 2018, O SR JONATHAN ENTROU EM
CONTATO INFORMANDO QUE TEVE SUA MOTO FURTADA. O CLIENTE
1 REsp 1210205/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 01/09/2011, DJe 15/09/2011

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33483
Apelação Cível no 1037990-41.2019.8.26.0002 -Voto no 33483
5
ESTACIONOU A MOTO EM VIA PUBLICA POR VOLTA DAS 08H30MIN, E FOI
REALIZAR UM TRABALHO. AO RETORNAR POR VOLTA DAS 11H20MIN
CONSTATOU O FURTO DA MESMA.". Portanto, segundo a documentação da
própria recorrente, o autor-apelado, tão logo soube do furto, providenciou a
comunicação do evento delituoso. Já o boletim de ocorrência de fls. 45/47 foi realizado
eletronicamente às 16hs22 do dia 29/08/2018 (fls. 47), dentro do prazo de 24 horas.
Desse modo, segundo se verifica, o autor cumpriu o previsto na cláusula
3.11 do contrato, segundo a qual (fls. 108) "Em caso de furto ou roubo do Veículo, o
CONTRATANTE é obrigado a comunicar no prazo máximo de 30 minutos do fato (i) a
CONTRATADA e (ii) as autoridades policiais competentes em 24 horas. A
CONTRATADA presta serviços de proteção de bens e
recuperação de veículos, razão pela qual o CONTRATANTE deverá acionar a Polícia,
a Central de Atendimento da CONTRATADA e providenciar o registro do fato por meio
de Boletim de Ocorrência, em no máximo 24 (vinte e quatro) horas a contar da ciência
do roubo ou furto do veículo.".
Desarrazoado exigir-se a comunicação da subtração do bem no prazo
exíguo de 30 minutos após o incidente. Trata-se de clara abusividade uma vez que não é
possível exigir que o contratante saiba o exato momento em que o furto ocorreu. Assim,
tendo havido comunicação logo após a ciência do contratante, não há que se falar em
descumprimento contratual de sua parte.
No que se refere à alegação de que o contratante "faltou com a verdade",
no preenchimento do questionário de risco, ao afirmar que não estacionava em via
pública, bolsões ou estacionamento sem segurança e que não utilizava a motocicleta
durante o trabalho, conforme constou da r. sentença (fls. 154), "... não demonstrou a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33483
Apelação Cível no 1037990-41.2019.8.26.0002 -Voto no 33483
6
que o veículo era comumente utilizado pelo autor como instrumento de trabalho, de
modo a agravar o risco no caso em análise.".
O que se verifica dos autos é que o estacionamento em via pública foi
esporádico e ocasional, não havendo, por outro lado, demonstração por parte da ré de
que, nas proximidades do local do furto da motocicleta, havia a possibilidade de o autor
estacionar a motocicleta em local mais seguro ou em estacionamento com segurança,
mas optou por estacionar na via pública, agravando o risco.
Colaciona-se julgados desta Corte, em casos do mesmo jaez,
relacionados à mesma recorrente LPJM Prestação de Serviços Ltda.:
"Equipamento de rastreamento e de monitoramento a distância de motocicleta,
furtada e não localizada. Indenização negada pela não realização de testes
mensais para aferição do equipamento. A improcedência do pedido fundado na
incompatibilidade entre informações prestadas em questionário de risco e a
situação real dos fatos (ausência de garagem no local de trabalho). Questão
inaplicável ao caso por não se tratar de contrato de seguro. Abusividade
flagrante da cláusula, tratando-se de relação de consumo (art. 51, incisos I e IV,
CDC). Não pode a contratada repassar obrigação de verificar o funcionamento
do seu equipamento ao consumidor. Indenização material devida. Dano moral
inocorrente. Mero descumprimento contratual. Apelo parcialmente provido. "2
"APELAÇÃO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL RASTREAMENTO
DE VEÍCULO
AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO POR PARTE DO
CONSUMIDOR DE FORMA A AFASTAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA. -
Para que restasse reconhecida hipótese de agravamento do risco e de indicação
de informação falsa quando da elaboração do questionário de risco, deveria a
apelante ter demonstrado que no local dos fatos existia a possibilidade de
estacionamento da motocicleta em local mais seguro, mas que o apelado havia
2 Apelação 1003161-08.2017.8.26.0001 TJSP 34a Câm. Dir. Privado Rel. Des. Soares Levada j. em 09/12/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33483
Apelação Cível no 1037990-41.2019.8.26.0002 -Voto no 33483
7
optado por não fazer uso deste, agravando o risco, pois do contrário, estar-se-ia
possibilitando a limitação de uso do bem em locais que não existisse
estacionamento com segurança, hipótese essa, aliás, não prevista
contratualmente. - Respeitados os prazos para a comunicação do furto à
autoridade policial, bem como, à apelante e, ausente relação entre o evento
danoso e o fato de a atualização do dispositivo ainda não ter sido realizada em
três dias (lapso temporal transcorrido entre a data da comunicação da
necessidade da atualização do sistema e do furto), já que a própria apelante
apontou o local do evento danoso, não há como afastar a condenação imposta na
r. sentença, consistente no pagamento da multa prevista em caso de não
localização do veículo objeto do contrato. RECURSO IMPROVIDO.3
"Prestação de serviços. Proteção de veículo. Cobrança c.c indenização. Furto da
motocicleta da autora em via pública. Recusa da ré em pagar a indenização por
alegado descumprimento contratual e agravamento do risco contratado. Ação
julgada parcialmente procedente. Danos morais afastados. Apelação da ré.
Ausente comprovação do agravamento do risco a ponto de ensejar a recusa do
pagamento da indenização. Estacionamento ocasional do veículo em via pública
que não induz ao reconhecimento de má-fé do segurado ao informar na
proposta que o veículo permaneceria em estacionamento fechado. Recusa
injusta da ré. Sentença mantida. Recurso improvido."4
Assim sendo, não há reparos a se fazer na r. sentença ao indicar ter sido
ilegítima a recusa no pagamento da indenização, condenando a ré-apelante a pagar ao
autor-apelado o valor de mercado da motocicleta, segundo a tabela FIPE, conforme
obrigou-se contratualmente (cláusula 5.2 do contrato - fls. 109).
Como o art. 85, §11, do CPC prevê a majoração da verba honorária com
o julgamento do recurso, eleva-se a verba honorária sucumbencial, devida pela ré à
patrona do autor, para 12% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §§
2o e 11, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com
3 Apelação 1017858-90.2018.8.26.0068 TJSP 30a Câm. Dir. Privado Rel. Desa. Maria Lúcia Pizzotti j. em 03/04/2020
4 Apelação 1022479-84.2017.8.26.0224 TJSP 32a Câm. Dir. Privado Rel. Des. Francisco Occhiuto Júnior j. em 23/09/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33483
Apelação Cível no 1037990-41.2019.8.26.0002 -Voto no 33483
8
determinação, nos termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora